Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701166-02.2020.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI (ID 65102285) contra o v. acórdão (ID 63466115) proferido por esta e. 1a Turma Cível que conheceu e negou provimento à apelação, ementado nos seguintes termos, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO VERBAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUSTOS ADICIONAIS NÃO AUTORIZADOS PELA RÉ. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO, julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Rejeita-se a preliminar de legitimidade passiva, uma vez que o Contrato Social de ID 60026497 se refere à constituição de “sociedade de propósito específico, de caráter temporário, com objeto exclusivo e limitado, qual seja, organizar e realizar, no Brasil, a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014”, não havendo qualquer documento nos autos que vincule à 2a ré com o evento da Copa do Mundo Sub-17 de 2019, ora em comento. 3. A controvérsia cinge-se a perquirir se houve autorização da 1a ré/apelada para arcar com os supostos custos acrescidos ao longo da execução do contrato e, consequentemente, a sua responsabilidade pelo pagamento. 4. No âmbito das relações entre pessoas jurídicas, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC desde que demonstrada a vulnerabilidade de uma empresa em relação à outra e, ainda, se essa adquirir algum serviço como consumidora final, o que não ocorreu na hipótese. 5. No caso, a autora/apelante não se desincumbiu de demonstrar que, inequivocamente, obteve autorização da ré/apelada para arcar com os custos acrescidos ao longo da execução do contrato, tais como contratação de nutricionista, horas extras e adicional noturno de funcionários e frete de alimentos, por conseguinte, torna-se irrelevante a análise dos dados apresentados na planilha de cálculos (ID 57594917) para a resolução do mérito. 6. Do mesmo modo, não há provas nos autos de qualquer conduta comissiva ou omissiva da 1a ré/apelada que pudesse contribuir para a ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa autora/apelada perante terceiros. 7. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese, pois é cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal de reparação material e moral. 8. Recurso conhecido e desprovido. Nos embargos de declaração, a empresa autora alega a existência de omissão quanto à intimação de sua patrona a respeito da sessão e julgamento, tampouco do acórdão proferido e da certificação do trânsito em julgado, impossibilitando o oferecimento da sustentação oral, o que acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Conforme relatado, a empresa autora/embargante pugna pelo acolhimento dos embargos, ante a alegada ocorrência de omissão, uma vez que sua patrona não teria sido intimada regularmente da sessão e julgamento, tampouco do acórdão proferido e da certificação do trânsito em julgado, o que teria lhe impossibilitado de oferecer sustentação oral, acarretando nulidade processual por cerceamento de defesa. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa autora/embargante foi devidamente intimada da data da sessão de julgamento, cujo Edital de Intimação da Pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual (período 21/09/2024 a 28/09/2024), foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, Edição no 150/2024, em 09 de agosto de 2024, nas páginas 220 a 221, conforme demonstrado nas certidões de ID62636237 e ID66317341. Logo, caberia à patrona empregar a diligência profissional esperada para participar da sessão de julgamento e realizar sua sustentação oral, caso fosse do seu interesse, o que não ocorreu na espécie. Outrossim, verifica-se que a ementa do acórdão proferido foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, Edição no 168/2024, em 04de setembro de 2024 (página 226), tendo a patrona da empresa autora sido regularmente intimada (ID 66317341). Por fim, o trânsito em julgado ocorreu em 26 de setembro de 2024 (ID 64508606), contudo a empresa autora opôs os embargos de declaração tão somente no dia 02 de outubro de 2024 (ID 65102285), logo, são considerados intempestivos. Destarte, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator